Tribunal: STF
Processo: RE 1323383
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na violação do art. 102, I, “n”, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Firmou-se no Plenário desta Suprema Corte, a partir do julgamento da AO 2.064, o entendimento pela aplicabilidade do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal apenas quando a ação verse sobre interesse exclusivo da magistratura, ou de interesse de todos os seus membros, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. 2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 3. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (AO 1725 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.02.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10.3.2015 PUBLIC 11.3.2015).
    “RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE DIÁRIAS A INTEGRANTE DA MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE 37. EXCEPCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A concessão de diárias a integrante da Magistratura com fundamento no princípio da simetria não enseja reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. II - A interpretação atual da regra do art. 102, I, n, da Constituição é no sentido de que somente se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se demonstre a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: (i) a existência de interesse de toda a Magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos Magistrados. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 28655 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20.6.2018 PUBLIC 21.6.2018).
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Regime da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973. Alegada usurpação de competência. Interesse não exclusivo da magistratura. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a regra de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Constituição não incide nos casos em que os interesses debatidos não são exclusivos da magistratura. 2. No caso dos autos, o debate versa sobre o pagamento de diárias, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 19184 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 12.12.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06.02.2018 PUBLIC 07.02.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO OCUPANTE DE TURMA RECURSAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIO PRÓPRIO DE JUIZ FEDERAL TITULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, N, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. 1. Esta Segunda Turma, ao apreciar a Rcl 16.530-AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/6/2014), proposta pela União em face de ato judicial proferido nestes mesmos autos, firmou o entendimento de que (…) a questão relativa ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício por juiz federal substituto, de atividades em turmas recursais, apesar de tratar de questão ligada ao exercício funcional, não tem caráter de interesse nacional da magistratura, referindo-se apenas à situação específica de juízes que atuaram nas mesmas condições. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830981 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 23.02.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08.3.2016 PUBLIC 09.3.2016).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora